Tribunal: TJES
Processo: 5000243-24.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-24.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILSON SOARES RODRIGUES FILHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. 1) INDEFERIMENTO DO DUPLO EFEITO AO RECURSO. 2) PRESCRIÇÃO AFASTADA. 3) COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES. 4) ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA AFASTADA. 4) EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 5) DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 6) RECURSO PROVIDO. 7) SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude em contratação de cartão de crédito consignado, em que a parte autora
alega que, quando do recebimento do seu benefício previdenciário, notou que havia descontos mensais com denominação de reserva de margem consignada para cartão de crédito, sendo que jamais celebrou contrato dessa natureza com o banco réu.

Nas razões recursais, o réu, no ID
3383701
, preliminarmente, defende a ocorrência de prescrição. No mérito,

alega a legalidade no produto bancário, qual seja o cartão de crédito consignado, regulado por lei, tendo, inclusive, a parte autora assinado o contrato pertinente. Ainda, aduz que o Recorrido utilizou o cartão discutido para a realização de saques. Além disso, alega a inexistência de danos morais e de repetição do indébito. Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Não obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2014 (ID 3383672), os descontos permaneceram sendo efetuados, de modo que não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPCB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O PRIMEIRO DESCONTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM DEZEMBRO DE 2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a contrário sensu do artigo 55, da Lei 9.099/95. Fortaleza, CE., 12 de abril de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (Recurso Inominado Cível - 0017414-18.2019.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Irandes Bastos Sales, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 12/04/2021, data da publicação: 14/04/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrido, de ID 3383672, devidamente assinado. Constam, ainda, nas faturas, a realização de saques (IDs 3383674 e 3383675).

À vista disso, entendo que a parte autora possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados apontam a realização de compras, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
6. Além disso, consta que os pagamentos do cartão eram realizados através de desconto de parcela mínima em folha de pagamento que não cobriam as despesas com o uso do plástico. 7. Nesse contexto, não há como reconhecer que tenha havido desvirtuamento do contrato, já que, a toda evidência, a autora desejava - e obteve - cartão de crédito de que se valeu para efetuar transações livremente, cujo inadimplemento - decorrente da inércia dela - resultou na dívida representada pelo saldo devedor do seu consumo e fez incidir os encargos, inexistindo conduta abusiva que tenha sido praticada ou possa ser atribuída ao banco réu. 8. Outrossim, a primeira apelante não logrou comprovar qualquer conduta irregular do segundo recorrente a dar origem ao dano moral alegado, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 9. Por fim, diante do resultado deste julgamento, imperiosa a inversão da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES. COMPRAS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, conforme se pode verificar na Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Os contratos de adesão, em geral, possuem condições pré-definidas cabendo ao consumidor tão somente aderir ou não ao serviço oferecido, de forma que eventuais condições abusivas ilegais podem perfeitamente ser revistas pelo Judiciário.
3. Houve movimentação no cartão de crédito. Restando claro que a parte Apelante tinha absoluta ciência do que havia contratado, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. 4. Não há que se falar em contratação mediante fraude ou venda casada, o que torna incabível os pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença
”.
(TJAM, Primeira Câmara Cível, AC: 06032922620188040001, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão de crédito.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já
que agiu em exercício regular de direito,
e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato mostra-se válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.